Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725402-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRITON ENERGIA LTDA AGRAVADO: VITOR HUGO OLIVEIRA BATALHA DESPACHO Retire-se de pauta. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma fundamentada, sobre a perda superveniente do interesse recursal em razão de ter sido o feito originário sentenciado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator